Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713800-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c indenizatória ajuizada por JOSÉ CARLOS CARVALHO em face do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência de débitos, repetição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível de ID 38476303, aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Inicialmente, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade das compras realizadas com seu cartão de crédito, com vencimento em 8 de maio de 2022, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), bem como os encargos delas decorrentes, até julgamento final do recurso. Considerando que o autor formulação petição com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, dirigida e analisada por esta Relatoria, conforme se verifica da decisão de ID 38476319, e que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022 20:15:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador